Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-58.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Uso de falso documento. Alegada contradição acerca da menção de ausência de submissão do embargante ao exame para a obtenção da carteira de habilitação. Malgrado anteriormente habilitado, a renovação regular da carteira também exige exame, inclusive médico. Confissão pelo próprio embargante de que obteve o falso documento num campo de futebol, portanto distante de

Ementa:
Embargos de Declaração. Uso de falso documento. Alegada contradição acerca da menção de ausência de submissão do embargante ao exame para a obtenção da carteira de habilitação. Malgrado anteriormente habilitado, a renovação regular da carteira também exige exame, inclusive médico. Confissão pelo próprio embargante de que obteve o falso documento num campo de futebol, portanto distante de quaisquer formalidades de praxe. Menção escorreita. Contradição inexistente. Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000324-58.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SOUZA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DA
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os presentes
embargos de declaração, mantendo in totum a decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000324-58.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000324-58.2018.8.26.0616/50000
Comarca: Itaquaquecetuba
Embargante: CLAUDIO DE OLIVEIRA SOUZA
Advogado: Mauro Ortega
VOTO No. 22.104
Embargos de Declaração. Uso de falso documento. Alegada
contradição acerca da menção de ausência de submissão do
embargante ao exame para a obtenção da carteira de habilitação.
Malgrado anteriormente habilitado, a renovação regular da carteira
também exige exame, inclusive médico. Confissão pelo próprio
embargante de que obteve o falso documento num campo de
futebol, portanto distante de quaisquer formalidades de praxe.
Menção escorreita. Contradição inexistente. Rejeitados.
Trata-se
de
Recurso
de
Embargos
de
Declaração oposto em favor de CLAUDIO DE OLIVEIRA SOUZA,
contra v. acórdão proferido por esta C. Câmara, nos autos da
apelação no. 0000324-58.2018.8.26.0616, em sessão de julgamento
realizada em 11 de dezembro p.p., que concedeu parcial provimento
ao recurso ministerial, para condená-lo às penas de 2 anos de
reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
substituída por restritivas de direitos, declarando-o como incurso na
conduta delitiva prevista no art. 304, caput, combinado com o art. 297,
ambos do Código Penal.
Sustenta, em resumo, a existência de
contradição por esta relatoria, no tocante à menção de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000324-58.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
3
submissão do embargante ao exame para a obtenção da carteira de
habilitação, visto que já era habilitado desde 05.05.2008.
É o relatório.
Devidamente
apreciado,
o embargo não
comporta acolhimento, devendo ser rejeitado.
De plano, imperioso observar ser admissível a
oposição de embargos de declaração apenas nas situações
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ante a
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Quanto à aludida contradição, assim vimos
entendendo:
Contradição: trata-se de
incoerência entre uma afirmação anterior e
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando impossibilidade de
compreensão
do
julgado.
Logo,
inexiste
contradição, quando a decisão sentença ou
acórdão
está em desalinho com opiniões
doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e
mesmo com a prova dos autos. É preciso
existir confronto entre afirmações interiores ao
julgado1.
No entanto, in casu, inexiste a aventada
contradição, porquanto o v. acórdão foi concatenado, objetivo e lógico
quanto aos fundamentos que justificam a menção sobre a ausência de
submissão do embargante ao exame para a obtenção da carteira de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 16a ed., Forense, nota 6 do art. 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000324-58.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
4
habilitação, nos moldes da própria confissão por ele ofertada, durante
a instrução processual (vide mídia de fl. 199).
Sobre esse aspecto, o v. acórdão é explícito e
inequívoco quanto aos alicerces que fundamentam a explanação
conferida, sendo até mesmo exaustivo nesse sentido, in litteris (fl.
256):
Em seu interrogatório
(mídia), o apelado confirmou ter adquirido a
cédula de sujeito desconhecido, num campo de
futebol, mediante o pagamento de 300 reais,
mesmo sem ir ao DETRAN ou passar por
qualquer exame, porém sem desconfiar da
inautenticidade.
[...]
Nesse passo, segundo
asseverado em suas próprias declarações, o
apelado sabia das regularidades exigidas

inclusive a realização de exames , não sendo
crível a aludida crença na legalidade do
procedimento deveras simplório como obteve o
falso documento.
Contudo,
necessitando
renovar a carteira e ante as facilidades
oferecidas, o apelado recorreu conscientemente
ao meio inidôneo, adquirindo a falsa habilitação,
frise-se, mesmo sem passar por qualquer exame
perante o DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000324-58.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
5
Com
efeito,
denota-se
inexistir
qualquer
contradição acerca da menção contida no v. acordão, uma vez
concernente a total ausência de submissão do embargante aos
exames (inclusive médico) e demais trâmites de praxe, igualmente
exigidos no processo de renovação da carteira, portanto aplicável
mesmo àqueles que já sejam anteriormente habilitados.
Em síntese, as alegações trazidas à baila pelo
embargante já foram suficientemente esclarecidas no corpo da
decisão proferida, em sede de apelação, por este E. Tribunal,
inexistindo, portanto correção sanável pela presente via.
De tal sorte, a leitura do v. acórdão indica
claramente o acerto da explanação conferida, restando de rigor a
manutenção da decisão, prestigiando, inclusive a coisa julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator